Tribunal: STF
Processo: AI 87837
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-05
Data de publicação: 1982-11-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CABE,
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, REEXAMINAR FATOS E PROVAS, PARA CONCLUIR
DA EVENTUAL REPERCUSSAO DOS ESCLARECIMENTOS A SEREM PRESTADOS PELO
PERITO. SÚMULA 279. OFENSA AO ART. 153, PAR. 15, DA CONSTITUIÇÃO,
NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.